Tribunal: TJPA
Processo: 0814043-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814043-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DHEIMERSON DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, §4º, DO CPP. VIOLAÇÃO AO ART. 283, DO CPP E AO ART. 5º, LVII, DA CF/88. ADCS 43, 44 E 54. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É admissível a execução provisória, com a expedição da guia de recolhimento antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Imperioso destacar que houve a decretação da prisão preventiva do apenado com fundamentação idônea pelo crime perpetrado.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
DHEIMERSON DA SILVA OLIVEIRA,
contra decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itaituba/PA (ID 15921507) que, após juntada de guia de execução provisória, referente à condenação no Processo Criminal n. 0005337-85.2019.8.14.0115, lavrada pelo juízo criminal da comarca de Novo Progresso/PA, no qual o apenado foi sentenciado a pena de 49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo incurso no art. 121, §2º, II e IV c/c o art. 69, todos do CPB – procedeu ao somatório das penas, nos termos do art. 111, da Lei de Execução Penal, com consequente determinação do regime de cumprimento de pena fechado, e nova data base como a data da última entrada do réu no sistema carcerário, ou seja, 19.06.2019.

Em

razões recursais
(ID 13309138) clama a defesa pela reforma da sentença
a quo
, no intuito de obstaculizar a unificação das penas, promovida em face de execução provisória de condenação ainda não transitada em julgado.

Aduz a inconstitucionalidade do art. 492, 4º, do CPP, por violação direta ao art. 283, do mesmo Diploma Legal, e ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Assim, requer o provimento do recurso interposto,
“recusando-se à unificação das penas até o trânsito em julgado do novo processo no qual há condenação, conforme determina o art.283, CPP e art.5º, LVII, CRFB”.

Almeja, ainda, o prequestionamento da matéria tratada.

Em contrarrazões (ID 15921506), o
Parquet
de 1º Grau, manifesta-se pela total improcedência do recurso, salientando a inexistência de óbice à unificação de penas em caso de guias provisórias.

Ressalta, ademais, que o réu respondia ao processo na condição de preso provisório, segundo as regras do art. 312, do CPB, quando sobreveio condenação no processo criminal n. 0005337-85.2019.8.14.0115, lavrada pelo juízo criminal da comarca de Novo Progresso, no qual o apenado foi sentenciado a uma pena de 49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo incurso no art. 121, §2º, II e IV, c /c o art. 69, todos do CPB

Ocorre que o apenado já cumpria pena definitiva pelo crime de roubo, motivo pelo qual as penas foram unificadas, uma vez que não há óbice à unificação em caso de guia provisória, bem como estava preso preventivamente pelo crime de homicídio, como dito anteriormente.

Além disso, as súmulas 716 e 717 do Supremo Tribunal Federal já admitiram a execução provisória da pena, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Deste modo, ao somar as penas de ambos os processos executórios, a pena remanescente, ainda a ser cumprida, é superior a 08 anos, autorizando, assim, a teor do art. 111 da LEP c/c art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, a modificação do regime de cumprimento de pena para o fechado.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, em Decisão Interlocutória (ID 15921508), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo em Execução.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Consoante relatado, o agravante interpôs recurso impugnando a decisão que unificou as penas (provisória e definitiva) consoante guia de execução provisória, exarada no processo crime nº 0005337-85.2019.8.14.0115, no qual fora condenado a quarenta e nove anos de reclusão pela prática do delito de homicídio.

Aduz que a condenação proveniente do processo n. 0005337-85.2019.8.14.0115 não deve constar no Atestado de pena por ainda não ter transitado em julgado, tratando-se, portanto, de execução provisória da pena ilegal. Pleiteou pela exclusão do supracitado processo do atestado de pena até o trânsito em julgado da nova condenação.

Em análise dos autos e sentença condenatória no feito de n. 0005337-85.2019.8.14.0115, verifica-se que o apenado fora condenado provisoriamente, bem como foi determinado, em item especifico na sentença, a manutenção da prisão do apenado por ter sido mantida a prisão preventiva no termos do art. 312 do CPP.

Restou a sentença proferida em sessão do Tribunal do Júri, na parte que importa, assim ementada: “(...)
Fica mantida a prisão preventiva do réu. Os crimes praticados pelo acusado apresentam inegável gravidade concreta, com elementos que anunciam seu envolvimento direto com organização criminosa. O acusado, em que pese a pouca idade, possui outras duas condenações por crimes de trafico e roubo, o que leva a crer que adotou o crime como estilo de vida. Assim, solto, o réu coloca em sério risco a ordem pública, mostrando-se a prisão cautelar como medida necessária, para evitar a pratica de novos delitos
(...)”.

Assim sendo, não se trata de prisão provisória antes do trânsito julgado da sentença, mas sim de espécie de prisão cautelar que continua válida no ordenamento jurídico. No mais, tal irresignação quanto à prisão cautelar deve ser interposto ao juízo sentenciante.

Conforme o SEEU, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado por crimes que importam lesão significativa à sociedade (uma condenação pela prática do delito do art. 157, § 2º c/c art. 14, II todos do Código Penal Brasileiro, bem como condenação pelo delito do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro), totalizando a pena de 51 (cinquenta e um) anos, 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

No mesmo sistema, constata-se que na sentença condenatória prolatada em 16.11.2021, no feito n. 0005337-85.2019.8.14.0115 (ID 9568290), objeto da impugnação do ora agravante, há determinação no sentido de manutenção da prisão preventiva do réu, nos termos do Art. 312 do CPP. Ou seja, embora não transitada em julgado, o juízo da execução tão somente cumpriu determinação contida na sentença, não inovando o decreto condenatório, sendo válida a decisão que indeferiu o pleito.

Por outro lado, sabe-se que a execução da pena não se inicia apenas com a superveniência de título judicial exequível, admitindo-se a execução provisória nas hipóteses de prisão cautelar devidamente fundamentada, como o presente caso.

E, conforme bem manifestou a Procuradora de Justiça, na hipótese de expedição de guia provisória de réu preso, é cabível a unificação das penas definitivas e provisórias, nos termos do Art. 111, LEP, a fim de garantir ao condenado eventuais benefícios executórios.

Peço vênia para transcrever excerto do bem lançado parecer ministerial. Vejamos:

“(...)
É que, o art. 111, da LEP, dispõe: quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Do dispositivo transcrito, verifica-se que a soma das penas é, na verdade, uma imposição legal e que, embora não discorra sobre a possibilidade de unificação de pena definitiva e provisória, a jurisprudência Pátria é pacífica no sentido de permitir a soma de pena cuja condenação ainda não transitou em julgado, inclusive com a determinação de regime prisional mais gravoso, desde que a decisão não seja prejudicial ao apenado.

N'outras palavras: se o apenado está preso preventivamente, como é o caso dos autos, não há óbice em somar a pena provisória à definitiva, pois, ainda que o regime prisional seja modificado para o fechado, de qualquer forma o apenado permaneceria no regime mais gravoso em razão da segregação preventiva mantida na última condenação. Sendo assim, é mais benéfico ao apenado a soma das penas, porquanto todos os cálculos e previsão dos benefícios serão efetuados, possibilitando ao reeducando, desde já, a concessão de benesses
(...)”. - ID 16217346

Nesse sentido é o entendimento desta E. Corte:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DE PENA COM CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA.

1. É possível a manutenção da custódia cautelar, antes do eventual trânsito em julgado de sentença condenatória recorrível, quando a medida excepcional está balizada nos requisitos legais previstos no artigo 312 do CPP, o que possibilita, igualmente, a unificação de penas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (P. 0811290-80.2021.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Penal, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgado em 25.10.2022).

De igual é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. MARCO INICIAL DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar e, atualmente, quando há a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça/Tribunal Regional e não há prisão preventiva" (HC n. 381.248/MG, relator p/ o acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/4/2018).

2. Uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a unificação das penas, determinando ao Juízo da execução que promova novo cálculo de pena no qual deve considerar como termo inicial para novos benefícios a data da última prisão ou da última falta disciplinar.

(STJ. EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020)

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, tudo em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023